Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722957-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: I DA ROCHA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27378429) interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de I DA ROCHA MORAIS, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a apresentação de documento apto a demonstrar a mora do devedor. Eis o teor do decisório combatido (ID 95477689 do processo de referência): Compulsando os autos, verifiquei que a notificação extrajudicial enviada ao requerido foi devolvida pelos Correios com a informação "Devolvido ao remetente". Não basta para a comprovação da mora o mero envio da notificação, fazendo-se necessário o seu recebimento pelo devedor ou por terceiro. Neste sentido a seguinte jurisprudência: PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - NOTIFICANDO AUSENTE - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO POR TERCEIROS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor fiduciante constitui requisito expressamente previsto pela lei para manejo da ação de busca e apreensão por parte do credor fiduciário, motivo pelo qual se exige a expedição de carta registrada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. (§ 2o, art. 2o, Decreto-Lei 911/69). 2. Consoante a jurisprudência pátria, não basta para a comprovação da mora o mero envio da notificação, fazendo-se necessária a demonstração da entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa. 3. Na hipótese vertente, a notificação não foi entregue ao destinatário, eis que, sob a rubrica de "ausente", restou devolvida ao remetente, inexistindo sequer recebimento por terceiros. 3. Determinada a emenda da petição inicial, não vindo ela a contento, correta a decisão que extingue o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no parágrafo único do art. 284 e 267, I, todos do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 558796, 20110910175759APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 17/1/2012. Pág.: 77)" Desse modo, REVOGO A LIMINAR concedida conforme decisão de ID 93050414, e DETERMINO que a parte autora apresente documento hábil a comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (grifo no original) Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a mora e o inadimplemento do devedor foram devidamente comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, o que enseja a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia acostado aos autos sob o ID 93003290 (processo referência), nos termos do artigo 3o do mesmo Diploma legal. Alega que as exigências encartadas no regramento aplicável à espécie se mostram devidamente preenchidas, uma vez que foi enviada ao endereço indicado no contrato, reputando desarrazoada a determinação judicial de comprovação da mora. Assevera que a recepção da aludida carta não se aperfeiçoou por motivos alheios à sua vontade. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a carta exigida para a constituição da mora foi devidamente encaminhada para o endereço aposto no contrato, conforme se vê nos IDs 93003290 e 93003291, não tendo sido concretizada porque os Correios atestaram que o intimando era desconhecido. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. A respeito do tema, multifários os julgados desta egrégia Casa de Justiça, dentre os quais destaco os seguintes: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido". 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA A.R. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DESCONHECIMENTO DO RÉU NO ENDEREÇO CERTIFICADA PELO FUNCIONÁRIO DA ECT. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. 1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor é desconhecido, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1341960, 07026080520218070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA OU DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de que o destinatário "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778-RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos "mudou-se", "desconhecido" ou "ausente". Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1325892, 00002614320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é necessário o protesto em razão de a notificação originariamente formalizada não ter sido entregue no local indicado porque o destinatário era desconhecido. Portanto, a mora do agravado encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar de busca e apreensão é, a toda evidência, medida impositiva. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador